Tribunal: STJ
Processo: 0147944-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 999453 - SP (2025/0147944-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : CRISTIAN GONZALES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
S.
HABEAS CORPU
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega que o acórdão incorre em omissão,
contradição e obscuridade, na medida em que afirma ser possível a
impetração em superação ao óbice da Súmula 691 do STF quando evidente a
teratologia que permite o exame da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique
o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, o qual destacou a impossibilidade de habeas
em superação à incidência da Súmula 691 do STF quando ausente
corpus
decisão ilegal ou teratológica.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria
já decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis
para rediscutir matéria já decidida".
Documento eletrônico VDA49711388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4a6df07c-41bb-467a-832c-077bd9749267

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
29/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 4a6df07c-41bb-467a-832c-077bd9749267

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 999453 - SP (2025/0147944-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : CRISTIAN GONZALES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADOS
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
S.
HABEAS CORPU
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega que o acórdão incorre em omissão,
contradição e obscuridade, na medida em que afirma ser possível a
impetração em superação ao óbice da Súmula 691 do STF quando evidente a
teratologia que permite o exame da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique
o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, o qual destacou a impossibilidade de habeas
em superação à incidência da Súmula 691 do STF quando ausente
corpus
decisão ilegal ou teratológica.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria
já decidida ou para manifestar mero inconformismo da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis
para rediscutir matéria já decidida".
Documento eletrônico VDA49713183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:35:08
Código de Controle do Documento: e5dc3d64-1d09-417c-b4c5-8141d0777220

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n.
2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
22/4/2025
29/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CRISTIAN GONZALES
ANDRADE contra acórdão de fls. 85-90, que negou provimento ao agravo regimental
interposto pela defesa. O acórdão embargado está assim ementado:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NA ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é
inadmissível a utilização de writ contra decisão habeas corpus que indeferiu liminar em
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A pretensão de concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva é questão
passível de indeferimento do pedido liminar, por demandar análise do próprio mérito da
impetração, sobretudo no caso, em que afirmado pela relatoria a inexistência de
constrangimento ilegal sofrido pelo agravante.
3. Agravo regimental improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão incorre em omissão, contradição e
obscuridade, na medida em que afirma que, "[...] como alertado, a ordem de habeas
corpus foi aprestada com o escopo declarado de afastar, ao caso singular, o óbice da
Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto teratológica e abusiva, prima facie,
a prisão do paciente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Indeferido, infausta e injustamente, pela Presidência da Corte o livramento liminar do
paciente, sob a invocação disparatada da “existência da Súmula 691, como se vem de
(fl. 102.)
demonstrar, deu-se a interposição de agravo regimental."
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os defeitos apontados no
acórdão.
É o relatório.
VOTO
O recurso deixa de se justificar.
O acórdão embargado foi assim fundamentado (fls. 87-90):
Documento eletrônico VDA49713183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:35:08
Código de Controle do Documento: e5dc3d64-1d09-417c-b4c5-8141d0777220

[...]
Conforme relatado, busca a defesa a reforma da decisão que indeferiu liminarmente o
writ, com o intuito de que seja determinada a concessão de liminar objetivando a revogação
da prisão preventiva do paciente.
A teor do disposto no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, é
inadmissível a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ
impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando
evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível
a mitigação do referido enunciado, situação inexistente no caso.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a liminar no HC n. 2111633-
11.2025.8.26.0000, com os seguintes fundamentos (fls. 20-21):
[...]
Indefiro a liminar.
A medida liminar em habeas corpus é cabível quando o constrangimento ilegal é
manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e dos papéis que a
instruem, o que não ocorre no presente caso, em que se faz necessária análise cuidadosa de
fatos concretos e documentos, adequada à ampla cognição da Col. 12a Câmara Criminal.
Depois, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da
questão de fundo. A medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional.
A pretensão de concessão de liminar de modo a revogar a prisão preventiva é questão
passível de indeferimento do pedido liminar, por demandar análise do próprio mérito da
impetração, sobretudo no caso, em que afirmado pela relatoria a inexistência de
constrangimento ilegal sofrido pelo agravante.
[...]
Tendo em vista o exposto na decisão agravada, deixa de se verificar manifesta situação
apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF.
Prejudicada a análise da petição de fls. 70-73.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um
dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão –, hipóteses inexistentes no julgado recorrido.
Também não se apresenta a hipótese de erro material (art. 1.002 , III - CPC).
A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, externando o
acórdão embargado acerca da impossibilidade de exame dos pressupostos da prisão
preventiva em substituição à Corte de origem.
Observa-se, portanto, que o embargante pretende apenas a rediscussão da
matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou desfavorável, o que é incabível na
via eleita.
Documento eletrônico VDA49713183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:35:08
Código de Controle do Documento: e5dc3d64-1d09-417c-b4c5-8141d0777220

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega contradição no julgado, afirmando a desnecessidade de reexame
de provas para afastar a decisão de pronúncia e o reconhecimento das qualificadoras do
delito, além de omissão quanto à fixação de honorários ao defensor dativo e necessidade de
prequestionamento para interposição de recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
4. A questão também envolve a análise da competência do Superior Tribunal de Justiça
para fixação de honorários advocatícios e para o prequestionamento de matéria
constitucional.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade, tendo as teses sido devidamente analisadas, com aplicação do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
6. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo, por atuação na fase
recursal no âmbito do STJ, é de competência do Estado de origem e deve ser pleiteada
naquela instância.
7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça examinar dispositivos constitucionais
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
8. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida ou para
manifestar mero inconformismo da parte.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir
matéria já decidida. 2. A fixação de honorários advocatícios devidos ao advogado dativo é
de competência do Estado de origem. 3. Não compete ao STJ examinar dispositivos
constitucionais para prequestionamento visando à interposição de recurso extraordinário".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776521/TO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.924/PR, Rel. Min.
24/6/2021
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
11/3/2025
19/3/2025
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.720.362/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49713183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:35:08
Código de Controle do Documento: e5dc3d64-1d09-417c-b4c5-8141d0777220

É o voto.
Documento eletrônico VDA49713183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:35:08
Código de Controle do Documento: e5dc3d64-1d09-417c-b4c5-8141d0777220

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0147944-2
HC 999.453 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15095116920258260228 21116331120258260000 30044298520258260000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: GREICE CAROLINE FERREIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CRISTIAN GONZALES ANDRADE (PRESO)
CORRÉU
: JOSÉ ARTURO PRADO MAMANI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIAN GONZALES ANDRADE (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE FAGUNDES FILHO - DF029182
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551582180301:290@
2025/0147944-2 - HC 999453 Petição : 2025/0047328-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49708982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:07:12
Código de Controle do Documento: 54AE6F17-C1B8-4A5B-8F58-55DFD40D4971